Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700902-52.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DADIR DE JESUS COSTA D E S P A C H O A Apelação do Réu (ID 18017763), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator